Tribunal: STJ
Processo: 0000067-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065430 - SP(2026/0000067-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSEANE DE OLIVEIRA ROMERO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
AFASTAMENTO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Roseane de Oliveira Romero contra
decisão monocrática que não conheceu do
. A
habeas corpus
agravante
sustenta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, a ausência de
supressão de instância e o direito ao reconhecimento de crime único e
afastamento de majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
deve ser mantida ante os óbices do uso do writ como substitutivo de
recurso, da supressão de instância e da vedação ao reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reconhecimento de crime único e afastamento da
majorante do
III, da
demanda o reexame do
art. 40,
Lei n. 11.343/06
contexto fático-probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
4. A ausência de análise detalhada da tese de
pelo Tribunal de
bis in idem
origem impede o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ac57ebd9-2b79-4e30-80c6-e862354ebeac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ac57ebd9-2b79-4e30-80c6-e862354ebeac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065430 - SP(2026/0000067-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSEANE DE OLIVEIRA ROMERO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
AFASTAMENTO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Roseane de Oliveira Romero contra
decisão monocrática que não conheceu do
. A
habeas corpus
agravante
sustenta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, a ausência de
supressão de instância e o direito ao reconhecimento de crime único e
afastamento de majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
deve ser mantida ante os óbices do uso do writ como substitutivo de
recurso, da supressão de instância e da vedação ao reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reconhecimento de crime único e afastamento da
majorante do
III, da
demanda o reexame do
art. 40,
Lei n. 11.343/06
contexto fático-probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
4. A ausência de análise detalhada da tese de
pelo Tribunal de
bis in idem
origem impede o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 0de3b546-810d-4d1c-829a-cafbad6b6fb9

Trata-se de agravo regimental interposto por ROSEANE DE OLIVEIRA
ROMERO contra decisão monocrática de e-STJ fls. 668/670, que não conheceu da
impetração.
Conta dos autos que o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a
revisão criminal, mantendo a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas,
por duas vezes, e associação para o tráfico e redimensionou e pena aplicada para 17
(dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 2.352 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois) dias-
multa.
Neste
, a defesa alegou
habeas corpus
que a dupla condenação pelo delito
de tráfico de drogas configura
e viola a lógica jurídico-penal dos crimes
bis in idem
permanentes, impondo-se o reconhecimento de crime único.
Sustentou, ainda, que o afastamento da majorante prevista no
III, da
art. 40,
porquanto não há provas que demonstrem a intenção da paciente
Lei n. 11.343/06,
em difundir entorpecentes aos frequentadores do estabelecimento de ensino.
Às e-STJ fls. 668/670, a impetração não foi conhecida.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as alegações contidas na inicial do
,
writ
sustentando que a ilegalidade aventada é verificável de plano, o que autorizaria a
concessão da ordem de ofício, independentemente da adequação da via eleita.
Afirma que não há supressão de instância, argumentando que a tese de bis
e a necessidade de unificação das penas decorrentes de duas apreensões de
in idem
drogas foram submetidas ao Tribunal de origem em sede de revisão criminal.
Defende a configuração de crime único, alegando que as condutas
ocorreram em um mesmo contexto de crime permanente.
Por fim, contesta a incidência da majorante prevista no
III, da
art. 40,
sustentando a ausência de provas de que a substância entorpecente
Lei n. 11.343/06,
seria destinada a frequentadores de estabelecimento de ensino.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que a decisão seja
reconsiderada, conhecendo-se do
e concedendo-se a ordem para
habeas corpus
reconhecer o crime único e afastar a causa de aumento de pena.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA54839366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 0de3b546-810d-4d1c-829a-cafbad6b6fb9

Conforme exposto na decisão agravada, a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal é inadmissível, visando
preservar a racionalidade do sistema recursal e a própria função constitucional do
.
writ
No que tange à alegação de inexistência de supressão de instância, verifica-
se que, embora a defesa tenha buscado a unificação de penas no Tribunal
sob o
a quo
argumento de continuidade delitiva, a tese central de
, estruturada na
bis in idem
premissa de que duas condenações autônomas não poderiam coexistir por se tratarem
de fato único, não foi objeto de enfrentamento específico e verticalizado pelo colegiado
estadual nos moldes ora propostos. Assim, o exame direto do tema por este Superior
Tribunal de Justiça configuraria indevida invasão de competência.
Quanto ao argumento de reconhecimento de crime único e afastamento da
majorante do
III, da Lei de Drogas, a irresignação igualmente não merece
art. 40,
prosperar.
Isso, porque para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelas
instâncias ordinárias, que concluíram pela autonomia das condutas e pela efetiva
proximidade e destinação da droga a estabelecimentos de ensino, seria indispensável
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do
habeas corpus.
Irretorquível, portanto, a decisão recorrida.
Tal o contexto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 0de3b546-810d-4d1c-829a-cafbad6b6fb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.430 / SP
Número Registro: 2026/0000067-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0004459020178260238 21318691820248260000 4459020178260238
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROSEANE DE OLIVEIRA ROMERO (PRESO)
CORRÉU
: SIMONE PIRES
CORRÉU
: GERALDO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR
CORRÉU
: AMANDA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON ROBERTO VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: JANETE FRANCISCA VIEIRA
CORRÉU
: LARISSA OLIVEIRA DE LANNES
CORRÉU
: RENAN VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: RUANE REGINA HEMMEL ROCHA
CORRÉU
: ALLENDE PINTO SOARES
CORRÉU
: ADJAIR FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE DE MARCO
CORRÉU
: KLEBER LEOCADIO SILVEIRA
Documento eletrônico VDA55148773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: e07d1170-c3e1-404b-9c44-232e7e472914

CORRÉU
: ROBERTO DA SILVA CUSTODIO
CORRÉU
: ROSANE CRISTINA DA SILVEIRA OVIDIO
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO DOMINGUES MACEDO
CORRÉU
: DANIEL TENORIO JANUARIO FERREIRA
CORRÉU
: KELVIN QUEIROZ DE SOUZA
CORRÉU
: PAULO CESAR CASTRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRO DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ELIAS MARTINS GODINHO
CORRÉU
: CARLOS MARTINS MOREIRA
CORRÉU
: PATRICIA SOUZA LOPES
CORRÉU
: RAFAELA RAQUEL FREITAS DA SILVA
CORRÉU
: EDIPO HENRIQUE SANTANA BAPTISTA
CORRÉU
: ENGLEDS CRISTINE EXPEDITA CORREA
CORRÉU
: JOAO GUILHERME APARECIDO CORREA
CORRÉU
: LUANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GALVES OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS RICARDO FRANHANI DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON DE MORAES FABIANO DE GOES
CORRÉU
: WESLEY FABIANO DE GOES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSEANE DE OLIVEIRA ROMERO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: e07d1170-c3e1-404b-9c44-232e7e472914

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: e07d1170-c3e1-404b-9c44-232e7e472914